Tribunal: STF
Processo: HC 99004
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO 
   QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO 
   QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE 
   PRONÚNCIA. DECRETO DE PRISÃO MANTIDO PELOS FUNDAMENTOS ORIGINAIS E 
   POR NOVO FUNDAMENTO. NOVO TÍTULO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. A 
   superveniência de sentença de pronúncia com novo fundamento para a 
   manutenção da prisão cautelar constitui novo título prisional, 
   portanto, diverso da prisão preventiva. Prejuízo da presente 
   impetração nesta parte.
2. Decreto de prisão preventiva devidamente 
   fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a 
   possibilidade objetiva de reiteração criminosa, que não é desmentida 
   pelos elementos constantes dos autos.
3. Existência, ademais, de 
   outro fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da prisão 
   preventiva, consistente na aplicação da lei penal, evidenciada pela 
   fuga do distrito da culpa.
4. Habeas corpus denegado.